Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4973 - Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002582-54.2015.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDA DAS GRACAS MATOS MARTINS

APELADO: ADALBERTO LUIZ SOBRAL MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002582-54.2015.8.14.0301

APELANTE:
RAIMUNDA DAS GRACAS MATOS MARTINS

APELADO: ADALBERTO LUIZ SOBRAL MENEZES

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. LETRA DE CÂMBIO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 42 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. TÍTULO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1.
A garantia da execução por penhora depósito ou caução somente é exigida para o caso de o embargante requerer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, conforme se depreende da dicção do § 1º, do art. 919 do CPC). Preliminar de ausência de depósito rejeitada;

2.
Os fundamentos da sentença estão adstritos ao pedido inicial, pois se firmam na inexigibilidade do título em virtude da ausência do aceite. Desse modo, não há que se falar em julgamento fora dos limites da lide a ensejar a nulidade aventada. Preliminar de sentença extra petita rejeitada;

3.
Diante da carência de requisitos essenciais à exigibilidade do título executivo, sua desconstituição é consequência lógica e a execução, que se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), torna-se nula, vício que deve ser pronunciado pelo juízo (art. 803, I do CPC);

4.

A letra de câmbio consiste em ordem de pagamento do sacador contra o sacado, sendo o próprio sacador o beneficiário do montante a ser pago e o saque, ato de criação, de emissão do título, o qual só pode se dar por força de lei ou contrato que o autorize;

5.
De acordo com o art. 42 do Código de Ética e Disciplinada do Advogados – CED, o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDA DAS GRACAS MATOS MARTINS
(ID 1272794)
contra sentença (ID 1272793) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos presentes autos de Embargos à Execução opostos pelo apelado,
ADALBERTO LUIZ SOBRAL MENEZES
, julgando procedente os embargos à execução para declarar a inexigibilidade do título de crédito e condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminares: a) de ausência de garantia dos embargos, condição necessária a teor do art. 737, I e II do CPC; b) julgamento extra petita. Sustenta
que a
sentença apelada, embora caracterizando a inadimplência do executado pela existência do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, entende que a Letra de Câmbio sem Aceite não enseja execução contra o sacador
,
porém, o título foi regulamente protestado no Tabelionato II Ofício de Protesto "Moura Palha", com a Citação via Edital do Executado, o qual não se manifestou.

Argumenta que a duplicata é título de caráter extrajudicial, conforme art. 585 do CPC; não necessitando, portanto, de aceitamento obrigatório, devendo ser protestada e acompanhada de documento hábil para garantir executividade. Ainda, que o protesto não pode ser cancelado em função do título.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para rejeitar os embargos à execução por nulidade da sentença.

Comprovantes de preparo (ID 1272794; 1272794).

Certificada a tempestividade do recurso (ID 1272795 - Pág. 1).

Contrarrazões (ID 1272796) em que o apelado sustenta que não há que se falar em nulidade de sentença, quando o juiz obedece aos requisitos estruturais previstos no art. 914, do CPC; bem ainda que não assiste razão à Apelante quanto à alegação de julgamento extra petita, pois o apelado nos embargos a execução destacou nas fis. 74 a 78, em relação a protesto de títulos, o que estabelece a Lei nº 9.492/97, o entendimento jurisprudencial, inclusive, com decisão da lavra da Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal sobre a cobrança de honorários com a utilização de título cambiário mercantil, em que afirma a Ministra que letra de câmbio não é título legítimo para o recebimento de honorários. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Certificada a conversão dos autos físicos em virtuais (ID 1272799; 1272800).

Recursos recebidos no duplo efeito (ID 1285213).

Determinada a intimação das partes para tentativa de conciliação (ID 4845600).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de ausência de ausência de garantia dos embargos

A apelante suscita a preliminar, considerando necessário o depósito de garantia para oposição de embargos à execução.

Não merece prosperar o inconformismo da apelante neste ponto, pois há expressa disposição legal sobre a matéria, qual seja o art. 914 do CPC, que assim estabelece:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Consigno que
a garantia da execução por penhora depósito ou caução somente é exigida para o caso de o embargante requerer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. É o que se depreende da dicção do § 1º, do art. 919 do CPC
.

Nesse contexto, verifico inexistente a nulidade aventada pela apelante, pelo que entendo dispensáveis mais delongas sobre o tema.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de julgamento extra petita

Em petição dos embargos, o embargante suscitou os seguintes argumentos: ausência de intimação regular sobre o título apresentado a protesto, tendo em vista a intimação direta e exclusiva por edital, o que lhe teria impedido manifestação sobre recusa do aceite ou pagamento da suposta dívida (art. 21, § 5º da Lei nº 9.492/97); ilegitimidade do instrumento para recebimento de honorários, tendo em vista a impossibilidade de utilização de título cambial para cobrança de serviços advocatícios (art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB).

Os fundamentos da sentença estão adstritos ao pedido inicial, pois se firmam na inexigibilidade do título em virtude da ausência do aceite. Desse modo, não há que se falar em julgamento fora dos limites da lide a ensejar a nulidade aventada
.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga procedente os embargos à execução para declarar a inexigibilidade do título de crédito e condena a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A sentença traz como fundamento a ausência de aceite da Letra de Câmbio, declarando a inexigibilidade do título extrajudicial que embasa a execução, na origem; extinguindo, portanto, o feito, a teor do art. 487, I do CPC.

Extrai-se, dos autos, que a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, concernente em Letra de Câmbio e respectivo protesto (ID 1272782 - Pág. 14/18), para ver adimplido o valor de R$15.595,09 (quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e nove centavos) consequente de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes para o deslinde de ação ordinária proposta na Justiça Federal (ID 1272782 - Pág. 20).

A letra de câmbio consiste em ordem de pagamento do sacador contra o sacado, sendo o próprio sacador o beneficiário do montante a ser pago e o saque, ato de criação, de emissão do título, o qual só pode se dar por força de lei ou contrato que o autorize. Não é possível transformar obrigação civil em dívida cambiária líquida e certa, ou seja, a emissão de letra de câmbio sem expressa previsão legal ou contratual torna ilegal o saque, configurando abuso de direito.

Sobre a emissão de título de crédito para cobrança de honorários advocatícios, o Código de Ética e Disciplina – CED determina, no artigo 42:

Art. 42. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto.

Conclui-se, da interpretação do artigo 42 do CED,

que: é vedada a emissão de duplicata ou título de crédito pelo advogado credor (letra de câmbio e a fatura), e mais ainda, é vedado o respectivo protesto; autoriza-se a emissão de fatura discriminada dos serviços prestados (crédito do advogado), mas veda-se o seu protesto (art. 42, in fine).

Independente da formalidade que a Legislação requer para formação do título de crédito, é importante ressaltar o que o CED estabelece, ainda, em seu art. 5º, o seguinte:

Art. 5º O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização.

Nessa senda, resta evidente a nulidade da Letra de Câmbio que lastreia a ação de execução, haja vista incontroverso o fato de ter sido emitida para a cobrança dos honorários advocatícios pactuados entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITAMENTO AO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE -
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VEDAÇÃO LEGAL
- CAMBIAL QUE NÃO CIRCULOU – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Interposta a apelação, é vedado à parte aditá-la, mesmo dentro do prazo que ainda sobejaria, por restar caracterizada a preclusão consumativa, de modo que a complementação ao recurso não dever ser conhecida. 2. Independentemente de se tratar de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, certo é que não pairam dúvidas acerca do fato de que a nota promissória que lastreia a ação de execução foi emitida para a cobrança dos honorários advocatícios pactuados. 3.
Assim, inexorável a nulidade da referida cambial, ante a expressa proibição à sua emissão para o fim almejado, a teor do que dispõe o art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB, com o que a extinção do feito executivo é medida que se impõe
. 4. Ademais, extrai-se dos autos evidente controvérsia acerca da causa subjacente, que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa a ação de execução, de maneira que, havendo dúvidas acerca da causa debendi, resta descaracterizada sua natureza cambial e, portanto, a autonomia a ela inerente, com o que resta afastada a executividade do título em questão, dada a sua acessoriedade. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00174598420158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/07/2018)

Acrescente-se à impossibilidade de emissão de Letra de Câmbio para cobrança de honorários advocatícios, o fato de o protesto ter sido realizado sem a devida intimação para formalização do aceite, o que, também, afasta a higidez do título, pois desprovido de liquidez e certeza.

Conforme anota Fredie Didier Jr:

"Não havendo o aceite, protestada ou não, a letra de câmbio não poderá lastrear uma execução, pois não haverá título executivo. É fundamental, portanto, que haja o aceite" (Curso de Direito Processual Civil, Volume 5, 9ª edição, p. 297).

Diante da carência de requisitos essenciais à exigibilidade do título executivo, sua desconstituição é consequência lógica e a execução, que se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), torna-se nula, vício que deve ser pronunciado pelo juízo (art. 803, I do CPC).

Vejamos os dispositivos citados da Lei Processual Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

(...)

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

(...)

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Nesse contexto, deve ser extinta a ação de execução pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que enquadra a situação nos limites do 485, IV, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo a ação executória sem solução de mérito, com fulcro nos arts. 485, IV; 798, I, 'a' e 803, I e parágrafo único, todos do CPC, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém-PA,

de abril de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021